Tribunal: TJES
Processo: 0013323-13.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013323-13.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SANTOS RIBEIRO PEREIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA – REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – SINISTRO REPORTADO À SEGURADORA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278/STJ – BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – ALEGADA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – DESCABIDA POSTERGAÇÃO DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DA NEGATIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)
Não é controvertida a aplicabilidade da Súmula nº 278/STJ a fim de que o prazo prescricional comece a fluir, tão somente, a partir da ciência pelo segurado de sua incapacidade, e não propriamente do fato gerador da incapacidade, estando a discussão centrada, propriamente, no momento em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, na medida em que a sentença considerou que o prazo prescricional (ânuo) foi deflagrado em 02/07/2015 – quando o segurado teve ciência da negativa da seguradora – ao passo que a presente ação somente foi ajuizada no dia 20/08/2018.

2
)
Apesar da narrativa do autor de que teria sido submetido a diversos tratamentos, nenhuma prova foi produzida nesse sentido em relação ao período compreendido entre a noticiada alta hospitalar (dia 27/01/2012) e a data em que solicitou administrativamente o pagamento da indenização securitária (14/05/2015).

3)
Ao reportar o sinistro à seguradora, no dia 14/05/2015, logicamente o autor já
sabia estar acometido da invalidez permanente
, sob pena de se presumir a sua má-fé ao formular o pleito administrativo, o que torna insubsistente a sua argumentação de que não era possível “ter ciência de sua invalidez na data (14/05/2015) quando fez o requerimento administrativo”.

4
)
Em homenagem ao princípio da boa-fé e a consequente vedação ao comportamento contraditório, não se pode admitir que a ciência da invalidez somente teria ocorrido anos depois, com a concessão do benefício da aposentadoria, haja vista que, em momento anterior,
o segurado já havia formulado pedido administrativo de indenização securitária
.

5)
O aviso de sinistro à seguradora, com a intenção de receber a indenização correspondente, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, isto é, da existência da sua incapacidade permanente, de modo que a posterior concessão de benefício previdenciário não tem aptidão de postergar o início da contagem do prazo prescricional, cujo termo inicial deve ser considerado como a data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária.

6)
A devida interpretação do supratranscrito art. 206, §1º, inciso II, “
b”
, do Código Civil, de acordo com a Corte Superior, é aquela em que o “fato gerador da pretensão” é considerado a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária.

7)
Conquanto tenha sido suspenso o cômputo do prazo com a comunicação do sinistro à seguradora, certo é após a comunicação da negativa pela seguradora, ocorrida em 02/07/2015, houve o transcurso de prazo bastante superior a um ano até a data do ajuizamento da presente ação (20/08/2018), a descortinar o acerto do juiz sentenciante ao pronunciar a prescrição da pretensão autoral.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Antônio Santos Ribeiro Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 1º, II, “a”, do Código Civil e, via reflexa, julgou extinta, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, a presente “
ação de cobrança c/c danos morais
” ajuizada em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
não era possível ter ciência de sua invalidez na data em que formulou requerimento administrativo (14/05/2015), tanto que, em 14/08/2017 foi submetido a outra cirurgia;
(ii)
em 03/07/2019 foi concedida aposentadoria por invalidez, devendo ser considerada, como termo inicial da contagem do prazo prescricional, a data de sua concessão;
(iii)
o prazo prescricional somente deve fluir a partir do momento em que o segurado tiver ciência inequívoca de sua incapacidade, nos termos da Súmula nº 278/STJ; e que
(iv)
deve ser afastada a prescrição pronunciada na sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a caracterização (ou não) da prescrição da pretensão autoral, ante a controvérsia verificada no que diz respeito ao termo inicial de sua contagem. Vejamos.

Como se sabe, em se tratando de ação pela qual é pretendido o recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais coletivo, seu prazo prescricional encontra-se disciplinado pelo art. 206, §1º, II, do Código Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º.
Em um ano
:

(...)

II – a
pretensão do segurado contra o segurador
, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

No caso em apreço, a pretensão autoral tem fundamento na superveniência de sua incapacidade laborativa em razão de acidente automobilístico sofrido em 2012, cuja data da
ciência inequívoca
pelo segurado constitui o termo inicial do cômputo do prazo prescricional, a teor da Súmula nº 278 do STJ: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Com efeito, a partir do julgamento do REsp nº 1.388.030/MG pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi reafirmado o entendimento consolidado na Súmula nº 278/STJ, isto é, de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laborativa.

In casu
, não é controvertida a aplicabilidade da Súmula nº 278/STJ a fim de que o prazo prescricional comece a fluir, tão somente, a partir da ciência pelo segurado de sua incapacidade, e não propriamente do fato gerador da incapacidade, estando a discussão centrada, propriamente, no
momento em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade
, na medida em que o magistrado sentenciante considerou, em última análise, que o prazo prescricional (ânuo) foi deflagrado em 02/07/2015 – quando o segurado teve ciência da negativa da seguradora – ao passo que a presente ação somente foi ajuizada no dia 20/08/2018.

Após minuciosa análise dos autos, adianto, desde já, que a razão posta-se ao lado do juiz sentenciante, em que pese muito lamentar pela perda do direito à indenização securitária em virtude da prescrição caracterizada. Explico.

No caso vertente, o requerente comprovou ter sido vítima de acidente no dia 12/01/2012, que resultou em fratura de seu punho direito e sequelas nos movimentos de sua mão direita. Neste contexto, comprovou ter sido internado e recebido alta hospitalar no mesmo dia, sendo atestado por médico o término de seu tratamento em 27/01/2012 (fl. 29).

Como se bem observado na sentença, apesar da narrativa de que teria sido submetido a diversos tratamentos, nenhuma prova foi produzida nesse sentido em relação ao período compreendido entre a noticiada alta hospitalar (27/01/2012) e a data em que solicitou administrativamente o pagamento da indenização securitária (14/05/2015), como se depreende da documentação acostada à petição inicial.

Ora, ao reportar o sinistro à seguradora, no dia 14/05/2015, logicamente o autor
já
sabia estar acometido da invalidez permanente
, sob pena de se presumir a sua má-fé ao formular o pleito administrativo, o que torna insubsistente a sua argumentação de que não era possível “
ter ciência de sua invalidez na data
(14/05/2015) quando fez o r
equerimento administrativo
” (fl. 253).

É dizer, em homenagem ao princípio da boa-fé e a consequente vedação ao comportamento contraditório, não se pode admitir que a ciência da invalidez somente teria ocorrido anos depois, com a concessão do benefício da aposentadoria, haja vista que, em momento anterior,
o segurado já havia formulado pedido administrativo de indenização securitária
.

Com efeito, o aviso de sinistro à seguradora, com a intenção de receber a indenização correspondente,
pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão
, isto é, da existência da sua incapacidade permanente, de modo que a posterior concessão de benefício previdenciário não tem aptidão de postergar o início da contagem do prazo prescricional, cujo termo inicial deve ser considerado como a data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária.

Observe-se que, apesar de o apelante alegar que foi submetido a cirurgia em 2017 e passou a realizar sessões de fisioterapia, até que em 03/07/2019 lhe foi concedida aposentadoria por invalidez, considero se tratar de eventos relacionados ao seu tratamento que, como dito alhures, não têm o condão de postergar o início da contagem do prazo ânuo de que trata a legislação civil.

Neste particular, encontra-se corretamente fundamentada a sentença na linha de que “
a parte autora solicitou administrativamente o pagamento de seguro em virtude de sua invalidez permanente decorrente de acidente. Tal fato é incontroverso nos autos. Ou seja,
tal documento revela de maneira robusta a ciência inequívoca da parte autora, mesmo que após tal data tenha continuado a fazer tratamentos médicos para sua lesã
o
” (fl. 242 – destaquei).

Isso em função de o Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento pacífico de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado.

Destarte, a devida interpretação do supratranscrito art. 206, §1º, inciso II, “
b”
, do Código Civil, de acordo com a Corte Superior, é aquela em que o “fato gerador da pretensão” é considerado a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária. Por todos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.

1. (...)

2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.

3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual
o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora
.

5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea ‘b’ do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do ‘fato gerador da pretensão’. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra,
a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".

6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia,
o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária
, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.970.111/MG, relª Minª Nancy, julgado em 15/03/2022, DJe de 30/03/2022)

Em suma, o posicionamento consolidado do Tribunal da Cidadania é de que “
o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ
)
” (Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.972.673/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 27/03/2023, DJe de 31/03/2023).

Conquanto tenha sido suspenso o cômputo do prazo com a comunicação do sinistro à seguradora, certo é após a comunicação da negativa pela seguradora, ocorrida em 02/07/2015 (fl. 25), houve o transcurso de prazo bastante superior a um ano até a data do ajuizamento da presente ação (20/08/2018), a descortinar o acerto do juiz sentenciante ao pronunciar a prescrição da pretensão autoral.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% o percentual arbitrado na sentença a título de honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.